Tribunal: TJDFT
Processo: 0716024-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). ACOMPANHAMENTO NO AMBIENTE ESCOLAR. ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. MONITOR EXCLUSIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, para determinar que o Distrito Federal disponibilize monitor, não exclusivo, para acompanhamento em sala de aula, e durante o período letivo, de criança diagnosticada com transtorno do espectro autista (TEA).
2. A 14a Procuradoria de Justiça Cível do MPDFT oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se é viável compelir o Distrito Federal, no âmbito de tutela provisória, a fornecer monitor escolar não exclusivo ao autor/agravado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
5. Nos termos do art. 1o, § 2o, da Lei n. 12.764/12, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, “A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais”.
6. De acordo com os arts. 208, III, e 227, § 1o, II, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), cabe ao Estado fornecer atendimento educacional especializado aos alunos com deficiência. A legislação infraconstitucional aplicável ao caso (art. 54, III, do ECA; art. 3o, IV, e parágrafo único, da Lei n. 12.764/12; art. 28 da Lei n. 13.146/15; e arts. 4o e 58 da Lei n. 9.394/96) prevê que o acesso da pessoa com deficiência à educação inclui o apoio de profissionais especializados para atender às particularidades do aluno.
7. O autor/agravado está matriculado em classe especial, que conta com apenas 3 (três) alunos, e goza de atenção não apenas do professor regente, mas de profissionais de apoio para higienização e outros suportes. Não se observa, neste instante, prejuízo em relação ao adequado aproveitamento escolar da criança, o que denota o não preenchimento, por ora, dos requisitos para concessão da tutela provisória pleiteada na peça vestibular.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido.